Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718932-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: SEBASTIAO SANTOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual foi negado pedido de citação via whatsapp nos autos de processo de execução de título extrajudicial. A Agravante alega que a parte executada não foi encontrada nos endereços apontados nas pesquisas realizadas pelo juízo de origem e que forma de citação pleiteada é adequada ao caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca do perigo da demora de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, isso porque na certidão relativa à diligência encaminhada ao endereço informado pela Agravante atesta que o Executado mora no endereço indicado, consoante se observa no Id n. 220391685 dos autos de origem, o que denota a possibilidade de efetivação da citação com a realização de nova diligência. Ante todo o exposto, indefiro a concessão a antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator